Tribunal: TJDFT
Processo: 0717103-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717103-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JIBOIA COMERCIO DE PISOS E ACABAMENTOS EM GERAL LTDA, IVANILDO BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte agravante peticionou nestes autos eletrônicos (ID 38958950) requerendo a inscrição para realização de sustentação oral, em vista à inclusão do feito em pauta de julgamento (Intimação de Pauta - ID 38582106). Em primeiro lugar, esclareço que para realização de sustentação oral, os autos devem está incluídos em pauta de julgamento telepresencial, o que não é o caso do presente processo. Ademais, o art. 937 do Código de Processo Civil – CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses cabíveis de sustentação oral na sessão de julgamento. O inciso VIII do artigo supramencionado, por sua vez, dispõe que só será possível sustentação oral no agravo de instrumento apenas contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência – o que, frise-se, não se enquadra na situação concreta despontada dos presentes autos. Dessa forma, indefiro o pedido de sustentação oral requerido pelo agravante, haja vista que a decisão agravada não trata especificamente de tutela provisória de urgência ou da evidência, como exige o referido dispositivo legal do CPC aplicável no particular. Mantenha-se o julgamento na forma já designada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator